Tribunal: TJDFT
Processo: 0748255-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748255-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSE MARIA D E S P A C H O Ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o depósito judicial juntado às contrarrazões (ID 22131397), informando se é suficiente para o pagamento da dívida. No mesmo prazo, esclareça se persiste o interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator